Tribunal: TJES
Processo: 0002644-54.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002644-54.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS

APELADO: GIOVANA CAMPOSTRINI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. I
NEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Inexistência de omissão quanto a uma das matérias ventiladas nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

2- Tentativa do Embargante de promover reforma no julgado não
pleiteada em sede de anterior Apelação Cível, ressaindo evidente a ocorrência de inovação recursal.

3- Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002644-54.2015.8.08.0045

EMBARGANTE: AMÉRICO PAULO DOS SANTOS

EMBARGADA: GIOVANA CAMPOSTRINI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Américo Paulo dos Santos em face do Acórdão de ID 7969091, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento à Apelação Cível por ele interposta e cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. 50% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 50 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 50 do Código de Ética da OAB, ‘Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente’.

2 -
Caso concreto em que os honorários contratuais, estipulados em 50% do proveito econômico obtido pela cliente, somados aos honorários sucumbenciais fixados em 10% na ação intentada pelo advogado Apelante, superam o ganho auferido pela Apelada, pelo que acertada e razoável a redução da verba para 30% do proveito.

3- Recurso conhecido e desprovido.” (S
em grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 8132662, o Embargante requer seja sanado o vício de omissão para “
1) JULGAR PROVIDO o recurso de apelação, reconhecendo válidos os honorários contratados em 50% (cinquenta por cento) ora executados; 2) Em sendo entendimento diverso que mantenham os 30% (trinta por cento) constante da v. decisão, mas, contudo, SUPRAM A OMISSÃO paras que esses honorários recaiam deste o primeiro pagamento ao ajuizamento da ação até o trânsito em julgado da sentença que tenha julgado o mérito da ação de reintegração de posse da apelada
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”1
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios.

Quanto ao argumento descrito no item “1”, tem-se que foi oportunamente analisado em sede de Apelo, como se verifica até mesmo da ementa reproduzida, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, havendo, na realidade, manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Em relação ao suposto vício descrito no item “2” das razões recursais, tem-se que se constitui em inovação recursal, na medida em que o próprio Apelante, ora Embargante, pleiteou, na Apelação Cível, tão somente que fosse reconhecida e declarada “
A VALIDADE do Contrato de fls. 35, com percentual de 50% do proveito econômico do Processo
” (fl. 149), restando obstada a análise do pedido, formulado apenas no bojo dos Embargos de Declaração, para que os 30% (trinta por cento) incidam “
sobre todos os pagamentos efetuados a apelada desde a reintegração de posse (09/2001) até a data do trânsito em julgado
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.